Tribunal: TJMT
Processo: 1014948-44.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014948-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), REGINA MAURA DE ALMEIDA - CPF: 594.557.991-20 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1014948-44.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG SA
.

AGRAVADA:

REGINA MAURA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da ausência de análise e de fundamentação nas razões de decidir quanto a questões defensivas apresentadas pela parte, resta configurada a negativa de prestação jurisdicional, a ensejar a nulidade da decisão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1014948-44.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG SA
.

AGRAVADA:

REGINA MAURA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BMG SA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença interposta nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais no 1010584-08.2020.8.11.0041, que
HOMOLOGOU O LAUDO Id. 110266108 e intimou o Banco, via DJEN e SISTEMA, para efetuar o pagamento do valor declinado no referido laudo (montante que deverá ser devidamente atualizado na data do pagamento), no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação da multa disposta no art. 523, § 1o, do CPC.

Sustenta a parte Recorrente que:
1) “(...)Transitado em julgado, a ora Agravada pleiteou cumprimento de sentença, aduzindo ser credora da quantia de R$ 45.130,19 (quarenta e cinco mil, cento e trinta reais e dezenove centavos). Intimada, a instituição financeira garantiu o juízo por apólice e apresentou sua impugnação ao cumprimento de sentença, ao passo que inexiste saldo devedor a ser pago à parte Agravada. Dada a divergência entre os cálculos de ambas as partes, houve remessa à Contadoria, a qual atravessou cálculos totalmente equivocados, apurando valor a ser pago pelo banco, da absurda ordem de R$ 129.989,85 (cento e vinte e nove mil, novecentos e oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), o qual veio a ser homologado.”; 2) “(...)Assim sendo, cumpre destacar a ausência de preclusão acerca da discussão sobre o cálculo, conforme ampla jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste próprio e. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso,”; 3) “(...)Ao realizar o recalculo do contrato, a contadoria equivocadamente determinou a incidência de juros apenas sobre o saldo remanescente de cada parcela e não sobre o valor total atualizado do débito:”; 4) “(...)Tal equívoco de cálculo se repete em todos os meses posteriores, sendo certo que os juros de 4,70% não foram incididos pela contadoria judicial corretamente, sobre o saldo devedor utilizado pela parte Exequente, mas sim sobre saldo remanescente. Registre-se que não se questiona a aplicação de juros moratórios, mas, tão somente, a taxa de juros a ser aplicada ao contrato. A divergência no momento da aplicação dos juros provoca, no fim do processo, uma diferença significativa sobre o crédito a receber pelo Banco réu.”; 5) “(...)Mesmo após a suposta liquidação do contrato, os valores permanecem sendo atualizados com a taxa média de 4,70% ao mês, o que vai contra a decisão de mérito, pois, o valor pago a maior ao requerido deveria ser restituído ao autor com correção de 1% ao mês. Ocorre que a contadoria segue atualizando o contrato, mesmo após sua suposta liquidação. No entanto, conforme preleciona o art. 1o da Lei no 4.595/64 c/c art. 1o do Decreto 22.626/33, apenas as Instituições Financeiras estão autorizadas por lei a cobrarem juros remuneratórios acima de 1% ao mês, não sendo lícito estender tal cobrança a repetição de indébito, ainda mais cumulada com juros moratórios. Além disso, há violação ao art. 884 do Código Civil, pois há majoração de cálculos sem respaldo na coisa julgada, além do fato de que a taxa de juros remuneratórios é baseada no lucro líquido da instituição, mas sim considerando os inúmeros encargos exigidos pelo sistema financeiro como forma de regulação do setor bancário. Deste modo, transferir a particulares as mesmas taxas aplicadas as instituições financeiras, considerando que sobre eles não incidem os pesados encargos exigidos pelo setor bancário, significaria evidente enriquecimento ilícito da parte, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.”; 6) “(...)Conforme acima elucidado, no caso em comento, encontram-se preenchidos os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ativo no recurso em comento, notadamente, probabilidade de direito autoral, dado o claro erro de cálculo, bem como o risco premente de penhora SISBAJUD em numerários da instituição financeira, de quantia claramente indevida e majorada por incidência equivocada de juros sobre saldo remanescente e não devedor, apuração de valores como dano material que jamais foram descontados e, por fim, embutimento absurdo de juros remuneratórios sobre a repetição de indébito, além de moratórios. Por fim, Excelência, o feito se encontra garantido por apólice de seguro, inexistindo qualquer risco do credor não vir a receber o valor que porventura se apure devido, dada a perfeita liquidez, em contrapartida, do ora Agravante.”.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de Id. 173680692.

Contrarrazões apresentadas no Id. 176773661, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia acerca da decisão que homologou os cálculos, ao fundamento de que se encontra em desconformidade com a realidade dos autos.

Para tanto, sustenta que não foram enfrentados os argumentos apresentados na referida impugnação, sendo que, quando da homologação dos cálculos, restaram observados apenas a planilha apresentada pela parte agravada
.

Pois bem.

Nos autos de origem, inicialmente, a Instituição agravada fora intimada para efetuar o pagamento do débito, oportunidade na qual referida parte apresentou apólice de seguro garantia e impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo excesso de execução.

Com base nisso, o juízo de primeiro grau intimou a parte agravada para se manifestar acerca da impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a remessa do feito à contadoria.

Em seguida, apresentado o cálculo pela contadoria, somente a parte agravada apresentou manifestação, motivo pelo qual o juízo
a quo
homologou o cálculo apresentado.

Em razão disso, fora interposta nova impugnação, sendo que desta gerou a decisão recorrida que apontou que os fundamentos da agravante estavam em desconformidade com os autos, ao argumento de que esta permaneceu inerte após a apresentação do laudo pericial.

Observa-se dos autos que, de fato, a agravante apresentou a impugnação ao cumprimento de sentença logo que intimada para efetivar o pagamento do débito, sendo que caberia ao juízo
a quo
analisar as fundamentações apresentadas e enfrentar as matérias ventiladas sobre o excesso de execução.

“Art. 489 - (...)

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Acerca da fundamentação deficiente da sentença, assim pontua a doutrina:

“IV: 18. Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de infirmar a conclusão do julgador. Para que possa ser considerada fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos trazidos pelas partes, que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a conclusão que embasou a decisão. (...) Pela regra estatuída no texto normativo ora comentado, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a conclusão adotada na decisão.”
(NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.155)

Data vênia, o magistrado
a quo
não apreciou a impugnação apresentada pela recorrente, limitando a alegar que a instituição financeira não se manifestou dos cálculos da contadoria.

Nesse passo, deve ser reformada a decisão recorrida que simplesmente deixou de analisar a impugnação apresentada com base na suposta ausência de manifestação aos cálculos da contadoria do juízo, o que não merece prosperar, em razão da tempestiva impugnação apresentada com alegação de excesso de execução.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que o douto magistrado
a quo
aprecie a impugnação apresentada no feito de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024